Tribunal: TJSP
Processo: 1024688-39.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indenização por danos morais. Multa. A controvérsia acerca do dano moral restou adequadamente analisada. A questão acerca da aplicação da multa foi solucionada antes do julgamento do apelo, não havendo qualquer insurgência quanto àquela determinação. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indenização por danos morais. Multa. A controvérsia acerca do dano moral restou adequadamente analisada. A questão acerca da aplicação da multa foi solucionada antes do julgamento do apelo, não havendo qualquer insurgência quanto àquela determinação. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.